Tribunal: TJBA
Processo: 8073575-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073575-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL MEIRA LESSA

Advogado(s)
:
THAIS PEREIRA FARIAS ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 332 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL (ART. 321 DO CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial em mandado de segurança, com fundamento em aspectos ligados ao mérito da impetração, sem oportunizar manifestação prévia da parte autora nem possibilitar a emenda da inicial, determinando a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o indeferimento da petição inicial com exame de mérito fora das hipóteses taxativas do art. 332 do CPC; (ii) estabelecer se é obrigatória a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da petição inicial ocorreu de forma prematura, pois a sentença analisou matéria de mérito do mandado de segurança fora das hipóteses autorizadoras do julgamento liminar previstas no art. 332 do CPC.

O magistrado deveria oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial no prazo legal, conforme determina o art. 321 do CPC, antes de extinguir o processo por eventual deficiência formal.

A ausência de prévia oitiva da parte impetrante viola o devido processo legal e as regras processuais aplicáveis à Lei nº 12.016/2009, aplicada subsidiariamente pelo CPC.

A jurisprudência do STJ orienta que a extinção do processo por deficiência da petição inicial sem prévia intimação para suprimento da falha ofende a legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da petição inicial não pode ocorrer com análise de mérito fora das hipóteses taxativas do art. 332 do CPC.

O magistrado deve oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo por deficiência formal, nos termos do art. 321 do CPC.

A inobservância da oportunidade de emenda da inicial enseja nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321 e 332; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 390.815/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073575-13.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MIGUEL MEIRA LESSA

e
apelado
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e
dar
provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .